Tribunal: TJPA
Processo: 0825835-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825835-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

2.

A sentença transitada em julgado determinou a reforma estrutural e regularização funcional da Unidade de Saúde Estratégia Saúde da Família CDP, no prazo de 60 dias. Diante do descumprimento parcial, o juízo majorou a multa diária para R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, e determinou o bloqueio de valores via Sisbajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC, à luz de jurisprudência dominante; (ii) se é legítima a majoração de astreintes e o bloqueio de verbas públicas como medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC quando a matéria estiver pacificada nos Tribunais Superiores, hipótese configurada no caso concreto.
5. A jurisprudência do STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, admite a imposição de astreintes e o bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que visem à efetivação do direito à saúde.
6. A prova técnica constante dos autos evidencia o funcionamento precário da unidade de saúde, em espaço provisório e inadequado, com ausência de profissionais essenciais e interrupção de dispensação de medicamentos, caracterizando descumprimento parcial da obrigação fixada em sentença.
7. A majoração da multa e o bloqueio de valores mostram-se proporcionais e adequados diante da persistência da inércia administrativa e da essencialidade do direito tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. É legítimo o julgamento monocrático pelo relator quando a controvérsia estiver em consonância com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. 2. É cabível a majoração de astreintes e o bloqueio de verbas públicas como medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito fundamental à saúde, diante de descumprimento injustificado pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 932, IV, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.2013; AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Caneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a decisão monocrática de Id. 32192454, proferida no bojo do Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, pleiteando a regularização estrutural e funcional da Unidade de Saúde Estratégia Saúde da Família CDP (ESF/CDP), incluindo reforma física e abastecimento regular de insumos e medicamentos. A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, determinando que o Município executasse as obras e serviços de reforma em 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, decisão esta que transitou em julgado em 23/08/2022.

Iniciado o processamento recursal do Agravo de Instrumento manejado pelo ente municipal contra decisão que, na fase de execução, majorou a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinou bloqueio de R$100.000,00 (cem mil reais)
via Sisbajud, o recurso foi inicialmente distribuído a esta Relatoria.

Em 09/12/2025, a decisão monocrática de Id. 32192454 foi proferida, negando provimento ao agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELACIONADA À SAÚDE PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES. IMPROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que visa à regularização estrutural e funcional da unidade de saúde ESF/CDP. O juízo de origem entendeu pelo descumprimento da decisão judicial, majorando a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00
, e determinando nova intimação pessoal do Prefeito para cumprimento das medidas no prazo de 60 dias. 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração da multa e a imposição de bloqueio de valores públicos diante do alegado descumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente municipal, relativa à reestruturação e funcionamento adequado da unidade de saúde vinculada à Estratégia Saúde da Família. 3. A documentação apresentada pelo agravante não foi suficiente para afastar a análise técnica do Ministério Público, que apontou precariedade da unidade em funcionamento e divergência quanto à localização da estrutura apresentada. 4. Restou caracterizado o descumprimento parcial da obrigação, justificando a majoração da multa e a possibilidade de bloqueio de valores como medida excepcional para efetividade da decisão. 5. Jurisprudência consolidada do STJ admite tais medidas coercitivas como legítimas para assegurar o cumprimento de decisões judiciais relacionadas ao direito à saúde. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 34410599).

Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade do art. 932 do CPC, arguindo que não haveria jurisprudência dominante que autorizasse o julgamento monocrático no caso concreto. No mérito, alega a ausência de resistência quanto ao cumprimento da ordem judicial, afirmando ter apresentado documentos e relatórios fotográficos que comprovam a execução de intervenções na unidade de saúde.

Argumenta que a ESF/CDP estaria funcionando provisoriamente em área contígua à UMS Paraíso dos Pássaros e que as deficiências apontadas pelo Parquet não caracterizariam negligência dolosa, mas dificuldades administrativas supervenientes.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao agravo de instrumento anterior.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 35655174), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, por entender que o agravante apenas reproduziu as teses do agravo de instrumento. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada, destacando que vistorias técnicas (Análise Técnica nº 1.405/2023) atestaram que a unidade permanece em situação precária, funcionando em espaço improvisado e insuficiente, sem a presença de profissionais essenciais e sem dispensação de medicamentos, o que justifica a manutenção das medidas coercitivas.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside na insurgência do Município de Belém contra a decisão monocrática que manteve a majoração de multa diária e o bloqueio de verbas públicas em razão do descumprimento de obrigação de fazer transitada em julgado, consistente na reforma e regularização da unidade de saúde ESF/CDP. Analisando as razões expendidas pelo agravante, verifico que estas não prosperam, uma vez que apenas reiteram argumentos já apreciados e rejeitados, sem trazer qualquer fato novo capaz de alterar o convencimento firmado na decisão monocrática atacada.

Quanto à alegada inaplicabilidade do art. 932 do CPC para o julgamento monocrático, tal tese deve ser afastada. A atuação isolada do relator encontra amparo no referido dispositivo quando a matéria posta em julgamento se encontra pacificada pela jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

No caso em tela, é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível ao magistrado, inclusive de ofício, a fixação de astreintes e até mesmo o bloqueio de verbas públicas (sequestro) para garantir o fornecimento de medicamentos ou a realização de tratamentos de saúde, dada a primazia do direito fundamental à vida e à saúde, conforme se extrai do REsp 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

Na mesma direção, há outros julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA. 1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química. 2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese. 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016).

Assim, a decisão monocrática apenas aplicou o entendimento dominante da Corte Superior.

No que tange ao mérito propriamente dito, o recorrente afirma a inexistência de resistência ao cumprimento da ordem. Todavia, os elementos probatórios constantes nos autos, em especial a Análise Técnica nº 1.405/2023 elaborada pelo GATI/MPPA, revelam uma realidade distinta da narrada pelo Município. Constatou-se que a unidade de saúde funciona em local provisório e inadequado, "sediada em espaço contíguo à Unidade Municipal de Saúde Paraíso dos Pássaros", apresentando insuficiência de equipamentos essenciais, mobiliário deteriorado e, mais grave, a ausência de enfermeiro e a interrupção da dispensação de medicamentos.

Tal cenário evidencia que a obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado no ano de 2022 não foi integralmente cumprida, caracterizando uma recalcitrância injustificada que autoriza a intervenção judicial mais gravosa. A manutenção da multa diária em R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao montante de R$100.000,00
(cem mil reais), revela-se proporcional e razoável diante da inércia administrativa que perdura por anos, servindo como meio coercitivo necessário para compelir o ente público ao cumprimento do dever constitucional de prestar assistência à saúde de forma digna e eficiente.

Da mesma forma, o bloqueio de valores, medida excepcional, justifica-se pela urgência e pela essencialidade do direito tutelado. A jurisprudência do STJ é uníssona em permitir tais medidas quando o ente público, devidamente intimado, deixa de cumprir determinações judiciais voltadas à proteção de direitos fundamentais sociais prioritários.

Portanto, a decisão monocrática não merece reparos, pois fundamentou-se corretamente no descumprimento parcial da obrigação e na adequação das medidas sancionatórias aplicadas pelo juízo de piso.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATOR

Belém, 01/06/2026